Tribunal: STF
Processo: ARE 1568358
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ), NA REFERÊNCIA V. NÃO CONCESSÃO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 2º, III E §3º, DA LEI ESTADUAL N. 12.601/2012. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVISÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA NO ÂMBITO DO PAD. REFORMA DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Argumenta que “ingressou com ação ordinária em face do Estado da Bahia visando a implementação da GAJ V, bem como o pagamento das diferenças dos valores retroativos a novembro de 2014”.



    Declara que o acórdão recorrido fere o princípio da presunção de inocência, pois “afastou a possibilidade de concessão da aludida gratificação na referência mais elevada (V) ao servidor que está respondendo a processo administrativo disciplinar”.



    Defende que “ o escopo, aqui, é tão somente reconhecer o direito dos servidores públicos que respondem a PAD perceberem a Gratificação de Atividade Jurídica – GAJ, por se tratar de vantagem genérica, isto é, adimplida indiscriminadamente a todos os delegados de Policia Civil do estado da Bahia, sob pena de violação do princípio de presunção de inocência”.



    Alega que a “Gratificação de Atividade Policial (GAPM) foi instituída no Estado da Bahia pela lei n° 7.146/97, que não estabelece nenhum critério específico para a concessão deste benefício, caracterizando-se, portanto, como uma gratificação de natureza genérica, que atinge INDISTINTAMENTE todos os servidores”.



    Sustenta que “em virtude da não implementação pelo Estado da Bahia, ora Recorrido, de processos administrativos de verificação do preenchimento dos requisitos, é patente o caráter genérico da GAJ V, porquanto é paga indiscriminadamente – e no mesmo percentual – a todos os servidores da ativa, sendo extensível inclusive aos aposentados”.



    Defende que “o fato de o autor responder a Processo Administrativo Disciplinar não dá ensejo à Administração Pública restringir seus direitos. Tal ato configura, sim, uma antecipação descabida da pena que eventualmente lhe seria imposta, violando uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário, “ dando-se manutenção à sentença de piso que julgou a ação procedente para condenar ao ESTADO DA BAHIA a promover o pagamento Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ), regulamentada pela Lei 12.601/2012, em seu nível V, que deverá ser implementada em folha de pagamento, como também, por consectário lógico, o pagamento dos valores não computados até a efetiva inclusão da aludida vantagem aos proventos do Autor, retroativa a novembro 2014, com a incidência de juros e correção monetária na forma da lei”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, em sede de reexame necessário, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou “o ESTADO DA BAHIA, a promover o pagamento Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ), regulamentada pela Lei 12.601/2012, em seu nível V, que deverá ser implementada em folha de pagamento, como também, por consectário lógico, o pagamento dos valores não computados até a efetiva inclusão da aludida vantagem aos proventos do Autor, retroativa a novembro 2014”.



    O autor alegou que, “em novembro de 2014, todos os servidores policiais passaram a perceber a referida gratificação na referência V, porém o autor não foi atingido por esta modificação, continuando até o momento na referência IV”, em razão de estar respondendo a processo administrativo disciplinar. Defendeu que houve afronta ao princípio da legalidade e que inexiste óbice para a revisão da GAJ ao servidor que responde a PAD.



    O autor responde aos processos administrativos disciplinares de n. 0511130016671, n. 0511140005619, n. 0511140011716, n. 051114009479 e n. 0511140039920, sendo esta a razão pela qual o pagamento da gratificação de atividade policial judiciária (GAPJ), na referência V, não foi implantado, conforme ID 11718910 e seguinte.



    Com efeito, a Lei Estadual nº 12.601/2012, prevê, em seu art. 2º, inciso III, que para os processos revisionais da GAPJ, para acessos às referências IV e V, será considerada como requisito, além da permanência mínima de 12 meses na referência atual e o cumprimento de carga horária de 40 horas semanas, a observância dos deveres policiais civis previstos no art. 89, da Lei nº 11.370/2009.



    Dispõe, ainda, expressamente, no §3º, do referido dispositivo, que a concessão da gratificação que caberia ao servidor que está respondendo a processo administrativo disciplinar, deve ficar sobrestada até a sua conclusão, sendo devida com efeito retroativo, em caso de absolvição ou de aplicação da penalidade de advertência, In verbis:



    (...)



    Desta forma, resta claro que as normas jurídicas contidas nos referidos dispositivos legais não ofendem o princípio da presunção de inocência estampado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição, pois além de estabelecer um requisito objetivo à concessão de uma vantagem, a lei impôs, de forma expressa, que caso o processo administrativo disciplinar seja concluído com absolvição ou aplicação da penalidade de advertência, a concessão da gratificação na referência mais elevada será devida com efeito retroativo, afastando maiores prejuízos ao servidor, não havendo falar em presunção de culpabilidade e aplicação antecipada de pena.



    Cumpre ressaltar que entendimento análogo é adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quando trata das promoções de policiais militares, no sentido de que não viola a Constituição, em especial o princípio da presunção de inocência, a lei que veda a inclusão de policial no quadro de acesso a promoção quando este responde a processo criminal ou administrativo disciplinar, desde que a lei também preveja ressarcimento por preterição, que, no caso da vedação à majoração da GAPJ, versada nestes autos, ocorre justamente com o pagamento retroativo expressamente disposto n art. 2º, §3º da Lei n. 12.601/2012:



    (...)



    Neste quadrante, oportuno ressaltar que o pleito inicial não merece acolhimento. 



    Diante das razões expostas, REFORMA-SE A SENTENÇA, em sede de reexame necessário, para julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os ônus de sucumbência.”



    Nesse contexto, verifica-se que ultrapassar o entendimento da Corte de origem demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Estaduais nº 11.370/2019 e 12.601/12) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, fato a atrair a incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Concessão de gratificação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1182431 AgR, de minha Relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24-04-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). LEI DISTRITIAL Nº 4.516/2010. SÚMULAS 279 E 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767117 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07-04-2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. PERCEPÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.140 AgR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20-04-2022)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público do magistério estadual. Vantagem prevista em lei local. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e reexame do acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1453116 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08-01-2024)



    Também nesse sentido, em caso análogo ao presente, é a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.463.785/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/02/2025.



    Anote-se, por fim, que, em decisão recente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militares e servidores policiais, que respondem a processo criminal, de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. Eis a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmulas nºs 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 2. Diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a decisão da Corte de Origem está em consonância com a orientação firmada reiteradamente no Supremo Tribunal Federal de que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.529.686 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 26-02-2025)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente